Tribunal: TJES
Processo: 5039053-60.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039053-60.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON DA SILVA ARAUJO e outros
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base na inicial: “Trato, aqui, de
“Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar”
ajuizada por
Anderson da Silva Araujo
e
Renata Vivian Chiste
, ora requerentes, em face da
Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (CETURB/ES)
, ora requerida. Alegam os Requerentes, em epítome, em sua peça preambular, que são deficientes auditivos e que o 1º Requerente foi diagnosticado com tumor cerebral e dores crônicas, sendo que ambos necessitam da gratuidade no transporte público para os respectivos tratamentos médicos. Disseram os Requerentes ainda, que o benefício foi indeferido pelo critério de renda e assim postulam a concessão do passe livre”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, as partes requerentes pedem a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pleiteia a manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que os argumentos trazidos não são suficientes para a reforma do ato sentencial. Nesse sentido, retira-se dos autos que o impasse se deu a partir da recusa da concessão de benefício em razão da não qualificação financeira, nesse ponto, fundamentou o juízo de piso: “
Da análise dos autos, verifico que a inicial relata que a renda dos Requerentes corresponde a R$ 4.630,00 (quatro mil e seiscentos e trinta reais) por mês, uma vez que o 1º Requerente é aposentado por invalidez e a 2ª Requerente é empregada. De fato, o argumento utilizado pelos Requerentes é de que apesar de possuírem renda superior àquela prevista em lei, tem despesas mensais com deslocamento, moradia e medicações, o que lhes tornaria hipossuficientes do ponto de vista econômico. Deferir o pleito, tal como postulado, é dar à norma interpretação jurisdicional diversa na busca da vontade do legislador, tarefa ingrata que, não raras vezes, leva ao ativismo discricionário judicial. Sendo assim, em que pese comprovada a condição dos Requerentes, com deficiência permanente, não é possível ao julgador ir além da norma, buscando um sentido diverso do que claramente a lei estabelece. Assim, não cumprido o requisito legalmente previsto quanto ao limite da renda familiar per capita, descabe a concessão do benefício postulado”. Com isso, não existem razões para reforma, visto que a disposição legal não se trata de hipossuficiência e sim de valor de renda, na qual encontra-se justificada a negativa apresentada pela requerida e consequentemente a sentença de piso.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)